Tribunal: TJDFT
Processo: 0739689-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739689-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0742836-06.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor, ora recorrente. No presente caso, verifico que a aparte agravante juntou, nos autos de origem, documentos com o intuito de comprovar sua hipossuficiência e ser agraciada com a justiça gratuita. Entretanto, o balanço contábil anexado pelo recorrente é referente ao ano de 2020 (id 142235615 dos autos de origem). Assim, faculto a parte agravante a juntada aos autos dos relatórios contábeis referentes aos períodos de 2021 e 2022 a fim de comprovar a sua atual situação financeira. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora